Tribunal: TJDFT
Processo: 0719858-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DA RENDA E DESPESAS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afigura-se equivocada a decisão que indeferiu o pedido dos benefícios da justiça gratuita tomando-se por fundamento exclusivamente sua renda bruta, mas sem considerar os descontos obrigatórios (imposto de renda e previdência social) e as despesas e dívidas comprovadas.
2. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.